Tribunal: TJES
Processo: 0021565-81.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021565-81.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SABRINA BERNARDO SOARES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021565-81.2017.8.08.0048

APELANTE:
SABRINA BERNARDO SOARES

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª
. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente
R
ecurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
julgou
imp
rocedente a
a
ção
matriz.

Em suas razões,
a
Apelante argument
a
que houve cerceamento de defesa, na medida em que, ao contrário do que afirma o juízo a quo, em momento algum a Autora/Apelante informou desinteresse na realização de outras provas,
de modo que deve ser anulado o julgamento com o retorno dos autos para a devida instrução.

No mérito, sustenta que a greve da Polícia Militar, ocorrida em fevereiro de 2017, culminou em verdadeiro caos de segurança pública no estado, tendo ocorrido diversos crimes, em patamares muito superiores aos observados no mesmo período dos anos antecedentes; decerto que tal fato culmina na responsabilidade do referido ente pelos danos que sofreu a Autora. Frisou que a omissão de socorro por parte do SAMU decorreu exclusivamente da conduta do Estado de não fornecer segurança pública, fato este que importou em graves danos à Apelante. Assim, pugna seja reformada a Sentença objurgada.

Inicialmente,
mantenho a benesse da justiça gratuita
outrora deferida em favor da Recorrente.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico ser o caso de acolher a preliminar
de c
erceamento de defesa
suscitada pela Apelante. E assim o digo, porque não restou produzida prova essencial ao deslinde do feito, sendo forçosa a anulação da Sentença.
Explico.

A parte Autora ingressou com a ação de origem pleiteando a produção de todos as provas admitidas em direito. Quando da decisão saneadora, o juízo a quo consignou que entendia necessária a produção de prova documental, técnica e oral, todavia, postergou a designação da audiência de instrução e julgamento para após a juntada do laudo pericial.

Não obstante, após a juntada do respectivo documento, o magistrado de piso apenas determinou a intimação das partes para manifestação acerca deste, prolatando a Sentença em seguida. Ou seja, após a produção da prova técnica, o juízo da ação matriz não possibilitou às partes requerer novas provas e, tampouco, designou a audiência de instrução e julgamento, consoante tinha registrado na decisão de saneamento.

Além disso, o magistrado ainda proferiu julgamento desfavorável à parte demandante sob a fundamentação de que esta não produziu provas do nexo de causalidade entre os danos alegados e possível conduta omissiva imputável ao Estado.

Diante de tal panorama, entendo configurado o cerceamento de defesa, eis que não foi oportunizado à parte Autora/Apelante a comprovação de suas alegações. Não bastasse isso,
deveria ter sido observado o que dispõe o art. 370 do CPC,
in verbis
: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real. No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE TERCEIRO E POSSUIDOR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DIREITO CONTROVERTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - CABIMENTO. -
O julgador, destinatário da prova que é, deve assegurar a produção das provas indispensáveis à formação do seu convencimento - O princípio da verdade real autoriza o julgador a deferir e determinar a produção de provas que contribuam para o esclarecimento dos fatos narrados pelas partes, mesmo de ofício, não devendo se contentar com a mera verdade formal, porquanto é o seu real destinatário, conforme preceitua a norma inserta no art. 370 do CPC/15 - Uma vez verificada a ausência de prova capaz de elucidar os fatos discutidos no processo, faz-se necessário cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização da prova.
(TJ-MG - AC: 10693170125514001 Três Corações, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 23/05/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicaç
ão: 04/06/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO. [...]
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial.
[...] (TJ-SP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

Ausente a adequada instrução processual, a análise do mérito caracterizaria cerceamento de defesa para ambas as partes, inviabilizando o imediato julgamento nessa instância recursal.

Isso posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
anular
a Sentença objurgada,
a fim de
determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021565-81.2017.8.08.0048

APELANTE:
SABRINA BERNARDO SOARES

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª
. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

I –
Não consta dos autos intimação das partes para informarem o desejo na produção de outras provas além das já acostadas à exordial e à defesa.

II –
Decisão saneadora que consignou a necessidade produção de prova oral, técnica e documental, postergando a designação da audiência de instrução e julgamento para após a juntada do laudo pericial. Todavia, acostado o referido documento, as partes apenas foram intimadas para se manifestarem sobre este, sobrevindo a prolação da Sentença de improcedência em seguida.

III
– Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para anular a Sentença. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.